Tribunal: TJPA
Processo: 0003522-23.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003522-23.2018.8.14.0201

APELANTE: ROBSON RIBEIRO TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0003522-23.2018.8.14.0201

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ROBSON RIBEIRO TAVARES (

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO PENAL –
LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – ART. 129, § 9º, DO CP – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AFASTADO. Palavra da vítima firme e detalhada em sede policial e em juízo, sendo corroborada pelo laudo pericial de lesão corporal. Pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima gozam de destacado valor probatório, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa. Autoria e materialidade delitivas restaram evidenciadas nos autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Decisão mantida. Recurso improvido Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003522-23.2018.8.14.0201

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: ROBSON RIBEIRO TAVARES (

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ROBSON RIBEIRO TAVARES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Distrital de Icoaraci, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções previstas no art. 129 § 9°, do CP, fixando-lhe a pena de 3 meses de detenção em regime aberto, restando suspensa pelo período de dois anos, nos termos do art. 77 do CP.

Narra a inicial acusatória que:
“No dia 06 de dezembro de 2017, por volta das 22h e 30min na Passagem Maura, n° 360, Bairro Ponto Grossa, Icooraci-Belém/PA, o denunciado ROBSON RIBEIRO TAVARES agrediu fisicamente e ameaçou sua companheira MARIA MADALENA BATISTA DE SOUZA. A vítima relatou que acordou com os gritos do denunciado, textuais: "(...) TU TEM OUTRO. QUANDO EU TE PEGAR COM OUTRO EU VOU MATAR ELE E TE MATAR E MATAR MEUS FILHOS E VOU SUMIR!” Como se não bastasse todos impropérios verbais, o Agressor dolosamente passou o desferir a agredir fisicamente a ex-companheira inclusive "batendo a cabeça da vítima na parede". Os filhos da vítima viram aquela situação fizeram cessar as agressões. Prontamente, a vítima ligou para Polícia Militar (CIOP) que efetuaram a prisão em flagrante delito do denunciado.” (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 18 de julho de 2018, ID-4907605.

Aduz o Apelante que as provas carreadas aos autos, quanto ao crime de lesão corporal, são insípidas, não contendo nenhum fomento probatório favorável à pretensão condenatória. Informa que negou a autoria delitiva e que cabe ao órgão acusatório, por força do art.156 do CPP, a prova da autoria imputada, obedecido o sistema acusatório. Alega que inexistem nos autos, provas cabais de ter cometido o crime de lesão corporal. Requer sua absolvição diante do princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-907617.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por ROBSON RIBEIRO TAVARES em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Distrital de Icoaraci, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções previstas no art. 129 § 9°, do CP, fixando-lhe a pena de 3 meses de detenção em regime aberto, restando suspensa pelo período de dois anos, nos termos do art. 77 do CP.

Alega o Apelante que inexistem nos autos provas cabais de ter cometido o crime de lesão corporal. Requer sua absolvição diante do princípio
in dubio pro reo
.

A autoria e materialidade do delito restaram comprovada nos autos diante do auto de apresentação e apreensão de objeto -ID-4907591, laudo de perícia de lesão corporal da vítima – ID-4907604 e pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

Em seu depoimento, a vítima Maria Madalena Souza Batista afirmou que:
“(...) foi agredida e ameaçada pelo acusado porque ele não aceitava o fim do relacionamento que durou 16 anos; que prestou várias queixas na delegacia, apresentando boletins de ocorrência; que no dia do fato o acusado estava bêbado e foi até a casa visitar os filhos, e tentou bater neles, momento que interveio e fora agredida; que as agressões eram socos e batidas com sua cabeça na parede; que os três filhos presenciaram; que ele portava uma faca no momento da agressão; que dizia que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém.”

O policial militar, Mauro Sérgio Melo, que efetuou a prisão em flagrante do réu, afirmou em juízo que: “
O acusado lhe entregou a faca dizendo que era de outra pessoa; que viu a vítima; que não se recorda se a vítima estava lesionada; que não se lembra se o acusado estava embriagado no momento da prisão.”

Como é cediço, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas, sobretudo quando prestada de forma segura, firme e coerente, como no caso dos autos.
Sendo assim, o
s elementos probatórios, mormente os depoimentos prestados em juízo, mostram-se coerentes e harmoniosos entre si e corroborados pelo exame de lesão corporal, não havendo, portanto, que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ademais, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a palavra da vítima, nos crimes que envolvem violência no âmbito doméstico e familiar, merece credibilidade, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios trazidos aos autos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 9º DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas, Exame da lesão corporal sofrida e oitiva da vítima e testemunha, não havendo assim e que se falar em insuficiência de provas e aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. Pena-base estabelecida acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Assim, reduzo o quantum fixado para 03 (três) meses de detenção, tornando-se concreto e definitivo ante a inexistência de circunstâncias que lhe modifiquem. Mantenho o Sursis aplicado. probatória”.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-17)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ – AgRg no AREsp: 1925598/TO 2021/0217696-8, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

“(...)
Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295). (...).10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

Quanto à dosimetria da pena tenho que a sentença não merece qualquer reparo, tendo sido fixada a pena base no mínimo legal e ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição da pena. Portanto, mantenho a pena definitiva em
3 meses de detenção em regime aberto, bem como sua suspensão pelo período de 2 anos nos termos do art. 77 do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 29/03/2022